Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-98.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001961-98.2013.8.14.0019

APELANTE: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ

APELADO: ANA CAROLINA DOS SANTOS BENTES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORA CONCURSADA. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS. ILEGALIDADE. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO SERVIDOR PARA REQUERER O REPASSE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal;

II – Outrossim, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito;

III –
In casu
, a apelada, servidora concursada do recorrente, pleiteou o pagamento de algumas verbas salariais, não tendo o recorrente conseguido comprovar a adimplência das referidas parcelas;

IV - Inobstante a recorrida ter demonstrado a ausência do repasse dos valores descontados de sua remuneração a título de descontos previdenciários, é o INSS que possui legitimidade para reclamar verbas previdenciárias, visto que é da referida autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.
Destarte, não compete à apelada requerer que o recorrido seja compelido a recolher as contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, deve ser modificada;

V – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, afastando a determinação de que
o apelante promova a regularização dos repasses retidos da recorrida à título de desconto da previdência social junto ao INSS,
mantendo a sentença guerreada inalterada em seus demais termos
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURUÇÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANA CAROLINA DOS SANTOS BENTES,
julgou procedente a ação proposta, condenando o ora apelante a pagar à recorrida a importância de R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais reais), referente ao 13º salário/2012, além de determinar
a regularização dos repasses retidos a título de desconto da previdência social junto ao INSS. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais (
Num. 2277822 - Pág. 2
/7), a patrona do apelante aduziu, em síntese, que as parcelas indenizatórias deferidas pelo Juízo de 1º Grau são indevidas e que os vencimentos da apelada foram pagos em conformidade com a Lei, não se podendo falar em inadimplência do Poder Público Municipal.

Sustentou, também, que a legitimidade para cobrar o repasse retidos junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS é da própria autarquia, motivo pelo qual, a condenação é indevida.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2277824 - Pág. 2
/6), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 2300363 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos para manifestação do Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves
, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 2472180 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da recorrida ao pagamento das verbas salariais descritas na sentença supramencionada.

Inicialmente, ressalto que é cediço que os direitos sociais dos trabalhadores contemplados no art. 7°, da Constituição Federal, são estendidos aos servidores públicos, por força do que dispõe o art. 39, §3°, da Carta Magna. E não poderia ser diferente, já que o vínculo estatutário alberga, no fundo, uma relação de conteúdo eminentemente trabalhista, na acepção genérica do termo, ainda que não sujeita à disciplina celetista.

Com efeito, devidamente comprovada a relação laboral com o ente público, faz jus o servidor, ou empregado público, ao recebimento das verbas salariais como contraprestação dos serviços efetuados, em consonância com o que dispõe o art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição da República.

Portanto, o não pagamento de tais verbas importa em evidente afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da moralidade administrativa, além de não possuir qualquer respaldo no ordenamento jurídico. Entendimento diverso significaria admitir que a administração pública se locupletasse indevidamente da força de trabalho de seus servidores, em evidente enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constatei que a apelada é servidora estável do recorrente, tendo sido aprovada no Concurso Público nº 001/2009 para o cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme demonstra o Decreto nº 056/2010, da Prefeitura Municipal de Curuçá, constante no processo (
Num. 2277712 - Pág. 12)
.

Verifiquei, também, que o apelante em nenhum momento, durante a instrução processual, refutou as alegações da recorrida no que tange ao não recebimento das verbas salariais pleiteadas pela mesma, bem como não apresentou qualquer documentação que demonstrasse que o pleito da apelada era improcedente.

Ademais, conforme o disposto no art. 333, inciso II, do CPC/73, somente o comprovado pagamento é capaz de afastar a cobrança, cujo ônus de prova incube ao réu, tendo em vista fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do titular do autor. Senão vejamos,
in verbis
:

“

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, como se sabe, a prova da quitação da obrigação constitui ônus do devedor, não do credor, e por via de consequência,
o apelante poderia demonstrar através de documentos o efetivo pagamento das verbas pleiteadas pela recorrida, no entanto, assim não procedeu, o que demonstra que o pleito da mesma merece acolhimento.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CURUÇÁ. NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 E PARCELA REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NÃO AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS TRABALHOS PRESTADOS PELOS SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.
(Proc. nº 0000535-51.2013.8.14.0019; 1ª Turma de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. 24/07/2017; p. DJ 27/07/2017)”

Por conseguinte, como não foi comprovado o pagamento das remunerações em atraso, é indiscutível a condenação ao pagamento das referidas verbas.

Entretanto, no que tange a determinação
que o apelante promova a regularização dos repasses retidos a título de desconto da previdência social junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social INSS, entendo que a sentença monocrática merece ser reformada, pois

não obstante a recorrida ter demonstrado a ausência do repasse dos valores descontados de sua remuneração a título de descontos previdenciários, cumpre ponderar que, para reclamar verbas previdenciárias, não é o trabalhador o legitimado, já que o credor de créditos previdenciários vem a ser o próprio INSS. É da referida autarquia o interesse de receber os repasses dos valores compulsoriamente descontados dos trabalhadores, já que o destino dessa receita é subsidiar o sistema da previdência e assistência social.

Ademais, a
responsabilidade sobre o recolhimento de contribuições previdenciárias é do órgão empregador e sua desídia não prejudica o segurado empregado, pois este pode requerer o reconhecimento da filiação previdenciária perante o INSS, necessitando para tanto, apenas da comprovação da atividade laborativa.

Isto é, quando o recolhimento não é realizado no período certo, deve-se ser provada o exercício da atividade laborativa para a demonstração da filiação previdenciária, devendo a autora, no caso, requerer a averbação do tempo de serviço junto ao INSS na forma da lei.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCÍARIAS NÃO RECOLHIDAS NO TEMPO DEVIDO - ILEGITIMIDADE AUTOR PARA PROPOSITURA AÇÃO.
O segurado, filiado ao INSS, não detém legitimidade para propor ação de cobrança visando o recolhimento de contribuições previdenciárias não efetuadas, pelo empregador, no tempo devido
. A Lei 11.457/07 define quem detém a legitimidade para a referida cobrança. (TJ-MG - AC: 10628150001533001 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 15/05/2015, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2015)”

Destarte, não compete à apelada requerer que o recorrido seja compelido a recolher as contribuições previdenciárias, motivo pelo qual, a sentença monocrática, nesse ponto, deve ser modificada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
afastando a determinação de que
o apelante promova a regularização dos repasses retidos da recorrida à título de desconto da previdência social junto ao INSS.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 24/05/2021